Tribunal: TJSP
Processo: 1008401-62.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos de Terceiro – Reconhecimento, nos autos de no 1008399-92.2017.8.26.0361, da ilegitimidade de parte do cônjuge da embargante, do desbloqueio dos valores penhorados na conta corrente conjunta deles, e do não cabimento da cobrança das verbas sucumbenciais em face da Municipalidade – Aplicabilidade da mesma decisão, em prol da segurança jurídica e da paridade das partes

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos de Terceiro – Reconhecimento, nos autos de no 1008399-92.2017.8.26.0361, da ilegitimidade de parte do cônjuge da embargante, do desbloqueio dos valores penhorados na conta corrente conjunta deles, e do não cabimento da cobrança das verbas sucumbenciais em face da Municipalidade – Aplicabilidade da mesma decisão, em prol da segurança jurídica e da paridade das partes – Recurso da Municipalidade provido.